Tribunal: CARF
Processo: 19515.003304/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. PARCELAS RELATIVAS A RUBRICAS. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURAS DIFERENTES.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário-de-contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam diferenciados por grupos de trabalhadores, desde que todos os trabalhadores tenham acesso aos planos.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003304/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.566 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. PARCELAS RELATIVAS
A RUBRICAS. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURAS
DIFERENTES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003304/2009-01
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2009-01

O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário-de-contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por
mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano
sejam diferenciados por grupos de trabalhadores, desde que todos os
trabalhadores tenham acesso aos planos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência até a competência julho/2004; e b)
excluir os lançamentos relativos a pagamento de planos de saúde, correspondente ao
levantamento “PSI – Plano de Saúde Contribuintes Individuais”.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 111 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito Debcad n° 37.231.554-2, lançado pela fiscalização
em 19.08.2009, contra o contribuinte acima identificado, que de acordo com o Relatório Fiscal
de fis. 39/46, refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social, incidente sobre remuneração
paga a contribuintes individuais que prestaram serviço para a empresa.
O crédito lançado corresponde a R$ 41.669,21 (quarenta e um mil, seiscentos e
sessenta e nove reais e vinte um centavos), consolidado em 19.08.2009, abrangendo o período de
01 a 12/2004.
Informa ainda o relatório fiscal que para os fatos geradores lançados neste Auto de
Infração, a empresa não efetuou qualquer recolhimento, não os incluiu em folhas de pagamento,
bem como, não os declarou nas GFIPs apresentadas à RFB antes do início do procedimento
fiscal.
De acordo com o relatório fiscal:
1. A empresa acima qualificada deixou de declarar em GFlP e de recolher em época
própria contribuições previdenciárias devidas ao FPAS (Fundo de Previdência e
Assistência Social), motivo pelo qual está sendo lavrado este Auto de Infração.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2009-01

2. Para os fatos geradores lançados neste Auto de Infração, a empresa não efetuou
qualquer recolhimento, não os incluiu em folhas de pagamentos, bem como, não os
declarou nas GFIP apresentadas à RFB antes do início do procedimento fiscal.
2.1 - A empresa não descontou as contribuições devidas pelos contribuintes
individuais que não foram relacionados nas folhas de pagamentos, assumindo
dessa forma a responsabilidade pelas importâncias não descontadas (Art. 33, § 5
da Lei 8.212/91)
3 – A empresa declarou em GFIP os demais fatos geradores de contribuições
previdenciárias que constaram de suas folhas de pagamentos, bem como, as
contribuições descontadas dos segurados.
4. Tal constatação foi feita pelo confronto dos livros contábeis da empresa (Livro Diário
e Razão) com as folhas de pagamentos e as GFIP apresentadas a esta fiscalização.
5. Para os fatos geradores citados no item 2 acima a empresa não os contabilizou em
títulos próprios de sua contabilidade, isto é, lançou os pagamentos efetuados direta ou
indiretamente aos segurados a seu serviço em contas que receberam também
lançamentos de pagamentos ou despesas que não se constituem fato gerador de
contribuições previdenciárias, o que contraria determinação da Lei n° 8212 de
24/07/1991, art. 32, II, combinado com o art. 225, II e §§13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social - RPS. aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999, conduta que
resultou no Auto de Infração n. 37.186.650-2, pelo descumprimento desta obrigação
acessória.
6 - Tratam-se de contribuições Suplementares, tendo em vista que a empresa declarou
através de GFIP (Guias de Pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social), em todas as competências do período contido neste
Auto de Infração parte dos fatos geradores e das contribuições devidas, antes do início
do procedimento fiscal.
7 - Todos as Declarações em GFIP e os recolhimentos efetuados pela empresa antes do
início deste procedimento de fiscalização foram considerados e não constam deste Auto
de Infração.
(...)
Para as infrações com fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada em vigor da
MP n° 449/2008 transformada na Lei 11.941 de 27/05/2009, a multa aplicada deve
observar o princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, inc. ll, c), comparando-se
a multa imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a
imposta pela legislação superveniente.
(...)
1 - Assistência Médica Diferenciada a parte dos Segurados:
A empresa PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA contratou e pagou para parte de
seus empregados, aos administradores e a outras pessoas físicas sem vinculo
empregatício, plano de saúde diferenciado, isto é, com custo e cobertura maior que
o plano contratado para todos os empregados da empresa, cujos custos foram
contabilizados com o título de “Plano de Saúde AIG”, conta 12325.
(...)
2 - Pagamentos efetuados a Contribuintes Individuais (Autônomos)
2 - Durante o procedimento fiscal foi constatado que a empresa, além dos fatos
geradores lançados nas folhas de pagamentos, contratou e remunerou
contribuintes individuais e não os relacionou em suas folhas de pagamentos, não
incluiu esta remuneração na base de cálculo que utilizou para calcular a
contribuição previdenciária de sua responsabilidade, bem como não declarou a
remuneração nas GFIP apresentadas à Receita Federal do Brasil – RFB, antes do
início da fiscalização bem como, não efetuou o desconto da contribuiçäo
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2009-01

previdenciária devida pelos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços
sem vinculo empregatício.
2.1 – Tal constatação foi feita nos livros contábeis da empresa (Livro Diário e Razão)
em confronto com as folhas de pagamentos e as GFIP apresentadas a esta fiscalização.
2.1.1 – Pelo ato da empresa não ter retido destes contribuinte individuais as
contribuições por eles devidas conforme determinação da Lei n. 10.666 de 08/05/2003
art. 4, caput, foi lavrado o auto de infração Debcad n. 31.186.651-0, pelo
descumprimento desta obrigação acessória
2.2 - Constatado que a empresa não incluiu os pagamentos acima descritos nas
folhas de pagamentos dos segurados a seu serviço, não as declarou nas GFIP
apresentadas à RFB, nem efetuou qualquer recolhimento relativos a este fato
gerador, está sendo lavrado o presente Auto de Infração.
2.2.1 - Pelo fato da empresa não ter relacionado estes contribuintes individuais nas
folhas de pagamentos da empresa juntamente com os demais segurados que prestaram
serviços à empresa, descumprindo assim a obrigação acessória prevista na Lei 8.212/91,
art. 32, I, combinado com o artigo 225, I e parágrafo 9., do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, foi lavrado/o auto de infração Debcad n.
37.186.649-9.
(...)
2.4 - A empresa não atendeu a intimação para identificar com o número do NIT
(Número de Identificação do Trabalhador) todos os segurados contribuintes individuais,
que se constitui em infração ao disposto na Lei n. 8.212 de 24/07/1991 art. 32, inciso III
e parágrafo 11, com redação da Medida Provisória n. 449 de 03/12/2008, convertida na
Lei n. 11.941 de 27/05/2009, combinado com o art. 225 ,inciso III do Regulamento de
Custeio da Previdência social - RPS, aprovado pelo Decreto, n'. 3.048 de 06/05/1999,
motivo pelo qual, foi lavrado o auto de infração Debcad n. 37.231.556~9, pelo
descumprimento desta obrigação acessória.
Os valores das bases de cálculo utilizados pela fiscalização para apuração das
contribuições devidas, as quais constam dos anexos e discriminativos deste AI podem ser
verificados, segurado por segurado, nas planilhas anexas ao relatório fiscal.
Os valores das remunerações que formam as bases de cálculo das contribuições
devidas pela empresa, constantes dos anexos e discriminativos deste Auto de Infração, foram
apurados através do exame das folhas de pagamentos e registros contábeis da empresa, tendo
sido confrontados com as GFIP (Guias de Pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social), apresentados a fiscalização durante a ação fiscal.
As bases de cálculo e contribuições lançadas nos discriminativos deste Auto,
foram divididos em partes denominadas de levantamentos, os quais podem ser identificados
conforme segue.
I CIC — CONTRIB. 1NDIV CONTABILIDADE, relaciona os fatos geradores e as
contribuições devidas e não recolhidas, relativos a remuneração pagas ou devidas aos
contribuintes individuais (autônomos), os quais não foram incluídos em folhas de
pagamento, não foram declaradas em GHP, constatados na contabilidade da empresa.
II PSI — PLANO DE SAÚDE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, relaciona os fatos
geradores e as contribuições devidas e não recolhidas, relativos às remunerações
indiretas recebidas pelos contribuintes individuais, correspondentes ao plano de saúde
diferenciado não incluídos em folhas de pagamento e não declarados em GFIP pelo
sujeito passivo, verificados na contabilidade da empresa.
Para cada levantamento acima relacionado foi anexada planilha que individualiza
os valores lançados neste Auto de Infração.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2009-01

Demais créditos constituídos no Procedimento Fiscal:
AI n° 37.231.553-4 contém as contribuições devidas pela empresa, calculadas
sobre os valores das remunerações apuradas durante o procedimento de fiscalização.
Al n° 37.231.555-0 contém as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (terceiros) calculadas sobre o valor das remunerações apuradas durante o procedimento
de fiscalização.
AI n° 37.186.649-9 — Código 30 por deixar de incluir em folha de pagamento
parte dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços;
AI n° 37.186.650-2 — Código 34 por deixar de lançar mensalmente em títulos
próprios, de forma discriminada, os fatos geradores de contribuições previdenciárias;
AI n° 37.231.556-9- Código 35 Por deixar de apresentar os esclarecimentos
necessários à fiscalização,
AI n° 37.186.651-0 — Código 59 por deixar a empresa de efetuar o desconto das
contribuições previdenciárias devidas por parte dos contribuintes individuais.
A empresa foi cientificada do lançamento fiscal em 24/08/2009, fls. 62 e
apresentou defesa tempestiva em 23/09/2009, através do instrumento de fls. 67/82, alegando em
síntese:
Decadência dos Créditos Previdenciários
1. Parte dos créditos cobrados neste Auto de Infração (período de 01 a 08/2004)
encontra-se decadente. Fundamenta seu entendimento no artigo 150, parágrafo 4°
do Código Tributário Nacional.
Da não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre Plano de Saúde e
Seguro de Vida
2. Tece várias considerações acerca do direito universal à saúde e do princípio da
igualdade, previstos na Constituição Federal, concluindo que ao conceder plano
de saúde e seguro de vida privado aos seus funcionários o faz de livre e
espontânea vontade, de sorte que não pode ser compelida a conceder
indistintamente assistência médica privada a todos os empregados.
3. O auditor fiscal notificante entendeu, a partir da verificação de concessão de
plano de saúde e seguro de vida diferenciados a determinados funcionários, que
tais pagamentos integrariam o conceito de remuneração previsto no artigo 22,
inciso I, da Lei 8.212/91.
4. O auditor fiscal deixou de atentar para o conceito de remuneração. A legislação
trabalhista estabelece que a remuneração do empregado é composta pela
somatória do salário direto e indireto, sendo essa última grandeza integrada por
verbas pagas pelo empregador ao empregado a título de gratificações ajustadas.
Reproduz o art. 457, parágrafo 1° da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT.
5. De acordo com Maurício Godinho Delgado, a legislação, a jurisprudência e a
doutrina pátria, existem verbas que não se qualificam como salário e também não
compõem o conceito de remuneração. Neste grupo englobam-se as utilidades
que, embora não cumprindo efetivo papel instrumental à realização do contrato,
têm sua natureza jurídica salarial afastada por norma jurídica constitucional ou
legal: trata-se de bens e serviços como educação, saúde, transporte para o
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2009-01

trabalho e respectivo retorno, seguro de vida e acidentes pessoais e previdência
privada.
6. Afirma que em relação à concessão de assistência médica (plano de saúde) e de
seguro de vida, a Consolidação da Legislação Trabalhista é expressa no sentido
de que tais verbas não compõem o conceito de remuneração. Reproduz o artigo
458.
7. Se tais verbas não compõem o conceito de remuneração e a Lei n° 8.212/91
determina que a contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
incidirá sobre o total das remunerações pagas a empregados, a qualquer título,
logo, não há incidência da contribuição social sobre as parcelas pagas por ela a
seus funcionários a título de plano de saúde e seguro de vida.
8. Ressalta que segundo o artigo 2° da Lei de Introdução ao Código Civil, a lei
posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior, bem como lei específica se sobrepõe a norma geral.
9. No caso em tela, a Lei n° 10.243/01 ao incluir, entre as verbas que não compõem
o salário, as utilidades concedidas pelo empregador a título de assistência médica
e seguro de vida, afastou qualquer interpretação no sentido de que estas verbas
teriam natureza salarial e, por conseguinte, alterou o sentido na norma que dispõe
sobre o salário-contribuição, afastando a incidência de contribuição social sobre
estas parcelas.
10. A alteração promovida pela Lei 10.243/01 somente consolidou a clássica fórmula
exposta pela doutrina: "somente terá natureza salarial a utilidade fornecida pelo
trabalho e não para o trabalho" para caracterização do denominado "salário-
utilidade", isto é, o salário em pecúnia (dinheiro, moeda nacional) ou em bens ou
serviços (utilidades).
11. Segundo a doutrina e jurisprudência consolidadas, a ordem jurídica não considera
que todo fornecimento de bens e serviços (utilidades) pelo empregador ao
empregado ao longo do contrato configure-se como salário in natura (ou salário
utilidade), o que significa dizer que nem todo fornecimento de utilidades assume
natureza salarial.
12. Para que a utilidade fornecida se caracterize como salário utilidade é necessária a
verificação de dois requisitos: (i) a habitualidade ou não do fornecimento do bem
ou do serviço; (ii) a causa e os objetivos contraprestativos desse fornecimento.
13. Quanto ao segundo requisito, encontra-se pacificado na jurisprudência nacional
que são necessários que a causa e objetivos que envolvem o fornecimento de
determina utilidade sejam essencialmente uma contraprestação ao serviço
prestado.
14. Entende que não se verifica caráter retributivo no fornecimento de bens ou
serviços como instrumento para viabilização ou aperfeiçoamento da prestação
laboral, muito menos na oferta de serviços de saúde.
15. Quanto à concessão de plano de saúde e seguro de vida diferenciado a
administradores e profissionais autônomos, verifica-se que referidas verbas
também não compõem o conceito de contraprestação pelos serviços prestados por
estes profissionais.
16. Reproduz o artigo 22, inciso III da Lei 8.212/91.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2009-01

17. Não se alegue a violação ao artigo 28, parágrafo 9°, alínea "q" da Lei n° 8.212/91,
tal como afirma o auditor fiscal, uma vez que a norma em questão não
impossibilita o fornecimento diferenciado de assistência médica, mas somente
assevera que a utilidade deve ser fornecida a todos os empregados.
18. Ademais, o conceito de salário-contribuição decorre da definição de remuneração
tecido na legislação e na jurisprudência trabalhista, de modo que não pode ser
dissociado das características e dos requisitos impostos para sua caracterização.
19. Não há dúvida que o fornecimento de assistência médica e do seguro de vida pela
impugnante, ainda que de forma diferenciada, a determinados empregados, a
administradores e a profissionais autônomos não compõem o salário de
contribuição, razão pela qual deve ser julgado improcedente o presente auto de
infração no tocante à cobrança da contribuição social, bem como em relação às
penalidades impostas por suposto descumprimento de deveres instrumentais que
decorreriam desta obrigação principal inexistente.
Da duplicidade no tocante à imposição de penalidades por descumprimento
de obrigações acessórias
20. Além do lançamento para cobrança de contribuições sociais, também foram
imputadas diversas penalidades à impugnante com base em suposto
descumprimento de obrigações acessórias decorrentes daquela obrigação
principal.
21. Não se pode admitir que o fiscal imponha, de forma desarrazoada e duplicidade,
penalidades diversas relativas a descumprimento de obrigações acessórias que
decorrem da obrigação principal de recolher o tributo.
22. Ao imputar a cobrança da contribuição social a impugnante, a fiscalização
também imputou multa em razão do descumprimento dessa obrigação fiscal
principal, conforme se verifica do Discriminativo Sintético do Débito em que
consta o valor total de R$ 73.850,41 a título de multa de ofício.
23. Não obstante a imputação de penalidade no presente AI, foram imputadas
diversas penalidades nos AIs n's. 37.231.554-2. 37.231.555-0, 37.186.649-9,
37.186.650-2, 37.231.556-9 e 37.186.651-0, o que configura bis in idem, isto é,
cobrança em duplicidade, vedada no ordenamento jurídico brasileiro sobre o
mesmo fato jurídico tributário.
24. Portanto, deve ser julgado improcedente o Al também quanto à cobrança de
penalidade imposta, seja em razão da improcedência da obrigação principal, seja
porque houve imposição em duplicidade de penalidades sobre o mesmo fato
jurídico.
Pedido
25. Requer seja julgado totalmente improcedente o Auto de Infração, cancelando-se
integralmente os créditos previdenciários constituídos, em razão dos argumentos
apresentados na presente defesa.
26. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a duplicidade na imposição das
penalidades havidas neste e em outros autos de infração lavrados na mesma data
com a ora impugnante, afastando as multas impostas.
Requerimento
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2009-01

27. A impugnante apresenta requerimento em 08.01.2010, solicitando a juntada das
procurações e substabelecimentos para regularizar a representação processual da
empresa.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 111 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. A
empresa é obrigada a arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos contribuintes individuais (a partir de 04/2003) a seu serviço, e recolher, nos prazos
definidos em lei, o valor arrecadado juntamente com as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, a estes
segurados.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Para fins de cômputo do prazo de decadência,
não tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do artigo 173, inciso I do
Código Tributário Nacional, contando-se o prazo cinco anos a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ASSISTÊNCIA
MÉDICA. Os valores pagos pela empresa a título de assistência médica enquadram-se
no conceito de salário-de-contribuição quando seu fornecimento não atende todos os
requisitos legais de isenção das contribuições previdenciárias devidas.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DISTINTAS. BIS IN IDEM INOCORRÊNCIA.
Inexiste a ocorrência de bis in idem quando o sujeito passivo tem contra si, lavrado
diversos Autos de Infração por descumprimento de obrigações acessórias distintas,
conforme previsto na legislação em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 133 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, abordados de acordo com os seguintes tópicos, em síntese: (i) decadência; (ii)
assistência médica diferenciada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário, tendo sido distribuídos originariamente ao Conselheiro
Rodrigo Lopes Araújo.
Em sessão realizada no dia 05 de outubro de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.906 (e-fls. 309 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Conforme relatório fiscal, o lançamento formalizado por meio do presente processo
abrange os levantamentos abaixo, referentes aos seguintes fatos geradores relacionados
a pagamentos a empregados e contribuintes individuais.:

CIC - CONTRIB INDIV CONTABILIDADE: remunerações pagas aos
contribuintes individuais, não incluídas em folhas de pagamento e nem
declaradas em GFIP;

PSI
–
PLANO DE SAÚDE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: remunerações indiretas recebidas pelos contribuintes individuais,
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2009-01

correspondentes ao oferecimento de planos de saúde diferenciados, não
incluídas em folha de pagamento nem declaradas em GFIP;
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário, verifica-se que a contribuinte não
questiona o mérito relativo ao levantamento “CIC”, insurgindo-se somente quanto a
ocorrência do prazo decadencial, a exigência de contribuições relacionadas ao custeio
de plano de saúde e seguro de vida.
Quanto à decadência, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado do tributo ou
quando, a despeito da previsão legal, não há pagamento, inexistindo declaração prévia
do débito, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). Caso haja
antecipação do pagamento, ainda que parcial, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do
mesmo código, ou seja, a decadência se opera contados cinco anos da data do fato
gerador, desde que não seja constatado dolo, fraude ou simulação.
No caso em questão, as competências lançadas foram as de 01/2004 a 12/2004 e a
ciência do lançamento se deu em 24/08/2009, conforme comprovante de entrega de
correspondência juntado aos autos na e-fl. 123. Portanto, necessário verificar, para as
competências anteriores a 08/2004, se aplicável a regra do art. 150, §4o, do CTN.
Verifica-se que o julgador a quo observou que não consta do relatório “DAD –
Discriminativo de Débito” a existência de qualquer pagamento antecipado. Em seu
recurso, a contribuinte não teceu considerações acerca de tal observação, se limitando a
invocar o art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional. Todavia, o relatório fiscal
informa que:
3 - A empresa declarou em GFIP os demais fatos Geradores de Contribuições
Previdenciárias que constaram de suas folhas de pagamentos, bem como, as
contribuições descontadas dos segurados.
(...)
6 – Tratam-se de contribuições Suplementares, tendo em vista que a empresa
declarou através de GFIP (Guias de Pagamento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social), em todas as competências do
período contido neste Auto de Infração parte dos fatos geradores e das
contribuições devidas, antes do início do procedimento fiscal.
7 - Todos as Declarações em GFlP e os recolhimentos efetuado pela empresa
antes do início deste procedimento de fiscalização foram considerados e não
constam deste Auto de Infração.
Depreende-se ser possível que a autoridade fiscal, quando do lançamento, tenha
elaborado o demonstrativo “DAD” desconsiderando valores de contribuições já
recolhidos, relativos a outras parcelas pagas a empregados e contribuintes individuais.
Teria, dessa forma. constituído o crédito somente sobre montante não considerado pela
empresa como base de cálculo das contribuições.
Por exemplo, considerando que o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal
informa que a auditoria verificou o cumprimento das obrigações previdenciárias
decorrentes da remuneração paga a segurados em todo o ano de 2004 e que somente
foram lançados os valores relativos a planos de saúde, é bem provável que a autoridade
fiscal tenha apurado recolhimentos dos tributos incidentes sobre o restante da
remuneração.
Como a Súmula CARF no 99 caracteriza como pagamento antecipado o recolhimento de
qualquer valor na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
independentemente de ter sido incluída a parcela relativa a rubrica exigida no auto de
infração, torna-se necessário apurar se houve recolhimentos feitos pela empresa
referentes às competências 01/2004 a 07/2004.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2009-01

Nesse cenário de instrução processual, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que a unidade local da RFB esclareça se houve recolhimento
das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa relativas às competências
01/2004 a 07/2004, discriminando, caso positivo, os valores por competência e por
categoria de segurado.
Em cumprimento à Resolução, foram juntados aos autos os documentos de e-fls.
317 e ss e que consistem em “Telas do Sistema de Arrecadação Águia - DATAPREV com as
consultas para os recolhimentos referentes às competências em questão, como requerido pela
Resolução do CARF”.
Regularmente intimado, o sujeito passivo não apresentou sua manifestação.
Em seguida, considerando que o Relator Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo,
representante da Fazenda Nacional, não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos
foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma, tendo sido
distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de intimação pessoal dos patronos.
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo,
expedidas em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2009-01

Conforme narrado, o caso dos autos diz respeito ao lançamento de crédito Debcad
n° 37.231.554-2, de 19.08.2009, contra o contribuinte acima identificado, que de acordo com o
Relatório Fiscal de fis. 39/46, refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social, incidente
sobre remuneração paga a contribuintes individuais que prestaram serviço para a empresa.
A apuração dos valores refere-se ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004,
consolidado em 19/08/2009, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD —
Fundamentos Legais do Débito integrante do processo. O sujeito passivo foi cientificado do
presente lançamento em 24/08/2009 (e-fl. 63), tendo apresentado impugnação tempestivamente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento afastou a alegação acerca
da decadência, sob o fundamento de que não fora constatado qualquer recolhimento efetuado
pela empresa referente às rubricas exigidas no presente lançamento.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 133 e ss),
alegando a decadência parcial do crédito tributário lançado, até a competência agosto de 2004.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia em 24/08/2009 (e-fl. 63).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2009-01

da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
Em sessão realizada no dia 05 de outubro de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.906 (e-fls. 309 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, DILIGÊNCIA para que a unidade local da RFB esclarecesse se houve recolhimento
das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa relativas às competências 01/2004 a
07/2004, discriminando, caso positivo, os valores por competência e por categoria de segurado.
Em cumprimento à Resolução, foram juntados aos autos os documentos de e-fls.
317 e ss e que consistem em “Telas do Sistema de Arrecadação Águia - DATAPREV com as
consultas para os recolhimentos referentes às competências em questão, como requerido pela
Resolução do CARF”.
No caso em questão, pela análise dos documentos de e-fls. 317 e ss, acostados aos
autos em sede de diligência, verifico que houve recolhimentos parciais para as competências
autuadas e potencialmente sujeitas à decadência, de modo que é de se entender pela antecipação
de pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo em razão da
previsão contida na Súmula CARF n° 99. É de se ver:
Competência
Doc. Recolhimento
01/2004
e-fls. 317/320
02/2004
e-fls. 321/325
03/2004
e-fls. 326/328
04/2004
e-fls. 329/332
05/2004
e-fls. 333/336
06/2004
e-fls. 337/341
07/2004
e-fls. 342/346
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, no que diz respeito ao
presente lançamento.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 24/08/2009
(e-fl. 63), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004, restam decaídas as competências
anteriores a agosto de 2004. A propósito, não há que se falar na decadência da competência
agosto de 2004, conforme pleiteia o sujeito passivo, eis que a cientificação do lançamento
ocorreu quando ainda estava em curso o mês de agosto de 2009.
4. Mérito.
Conforme disposto no relatório fiscal, o lançamento formalizado por meio do
presente processo abrange os levantamentos abaixo, relativos aos seguintes fatos geradores:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2009-01


CIC - CONTRIB INDIV CONTABILIDADE: remunerações pagas aos contribuintes
individuais, não incluídas em folhas de pagamento e nem declaradas em GFIP;

PSI – PLANO DE SAÚDE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: remunerações indiretas
recebidas pelos contribuintes individuais, correspondentes ao oferecimento de planos de
saúde diferenciados, não incluídas em folha de pagamento nem declaradas em GFIP.
Da leitura da Impugnação e do Recurso Voluntário, verifica-se que a contribuinte
não questiona o mérito relativo ao levantamento “CIC”, insurgindo-se somente quanto a
ocorrência do prazo decadencial e a exigência de contribuições relacionadas ao custeio de plano
de saúde.
Ao que se passa a analisar.
4.1. Plano de Saúde.
O recorrente sustenta que a única exigência para que os valores gastos com
assistência médica (plano de saúde) não sejam incluídos no salário de contribuição é a de que o
benefício seja prestado a todos os funcionários e dirigentes.
Pois bem. A esse respeito, tenho posicionamento coincidente com o adotado pelo
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, nos autos do Processo n° 19515.003305/2009-48, Acórdão
n° 2401-009.916, relativo ao mesmo contribuinte, julgado na sessão de 05 de outubro de 2021.
Nesse sentido, peço vênia para adotar os mesmos fundamentos lá utilizados:
[...] À época dos fatos geradores, a Lei 8.212/1991 tinha a seguinte redação:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(....)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa;
A controvérsia, portanto, se dá quanto ao alcance da expressão “cobertura [que] abranja
a totalidade dos empregados e dirigentes”, vez que a fiscalização apurou que a
contribuinte contratou, para parte de seus empregados, administradores e outras pessoas
físicas sem vínculo empregatício, plano de saúde diferenciado, com custo e cobertura
maior que o plano contratado para os demais empregados.
Há, neste Conselho, corrente no sentido de que a exclusão dos respectivos valores do
salário de contribuição depende unicamente da disponibilização de algum tipo de
cobertura, vez que exigir um plano de saúde idêntico para todos os funcionários seria
extrapolar o próprio comando legal. Acórdão 9202-00.295 da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA —
PLANO DE SAÚDE. EXTENSÃO/COBERTURA À TOTALIDADE DO
EMPREGADOS/FUNCIONÁRIOS. REQUISITO LEGAL ÚNICO.
De conformidade com a legislação previdenciária, mais precisamente o artigo 28,
§ 9°, alínea "q", da Lei n° 8.212/91, o Plano de Saúde e/ou Assistência Médica
concedida pela empresa tem como requisito legal, exclusivamente, a necessidade
de cobrir, ou seja, ser extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes, para
que não incida contribuições previdenciárias sobre tais verbas. A exigência de
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003304/2009-01

outros pressupostos, como a necessidade de planos idênticos à todos os
empregados, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os
limites da legislação específica em total afronta aos preceitos dos artigos 111,
inciso II e 176, do Código Tributário Nacional, os quais estabelecem que as
normas que contemplam isenções devem ser interpretadas literalmente, não
comportando subjetivismos.
Entende-se todavia ser possível que, em alguns casos, a oferta dos planos vise impedir,
de forma indireta, uma efetiva cobertura a todos os empregados. Por exemplo, com a
oferta unicamente de planos coparticipativos que dependam de altos valores de custeio
por parte dos trabalhadores, inviabilizando a participação dos segurados com menores
salários.
Entretanto, o relatório fiscal dá como única fundamentação para o lançamento o custo e
a cobertura maior de parte dos planos (planos AIG), acrescendo à base de cálculo das
contribuições a integralidade dos valores despendidos pela empresa a esse título. Não
adentra, portanto, em questões relativas a situações em que o dispêndio da empresa com
plano de empregado foi próximo ou até superior ao dos planos dos administradores.
Dessa forma, considerando não ser imprescindível que a cobertura disponibilizada
pela empresa seja a mesma para todos os grupos de colaboradores, deve ser afastada a parcela do
lançamento relativa a pagamento de planos de saúde, correspondente ao levantamento “PSI –
Plano de Saúde Contribuintes Individuais”.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) reconhecer a decadência até a competência julho/2004;
(ii) afastar a parcela do lançamento relativa a pagamento de planos de saúde, correspondente ao
levantamento “PSI – Plano de Saúde Contribuintes Individuais”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 363
DF CARF MF
Original